Tribunal: TJDFT
Processo: 0703572-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL POR USO EXCLUSIVO DE UM DOS CONSORTES. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. ADVOGADO DOENTE. COVID-19. OUTRO PATRONO CONSTITUÍDO. REVELIA DECRETADA. REGULARIDADE. DISCUSSÃO FÁTICA SOBRE O ALUGUEL FIXADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS DA REVELIA. VERIFICADOS NA ESPÉCIE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO MATERIAL. FÁCIL PERCEPÇÃO. CORREÇÃO.
1. Correta a decretação de revelia em virtude da apresentação intempestiva da contestação, uma vez que o instrumento de procuração juntado aos autos é claro e expresso ao consignar o nome de dois advogados aptos a atuar na defesa do requerido, motivo pelo qual não há que se falar em devolução de prazo para apresentação de defesa.
2. Desse modo, ainda que um dos patronos tenha sido impossibilitado de praticar qualquer ato processual no feito em virtude de ter sido acometido pela COVID-19, tal circunstância não implica a devolução do prazo de contestação, pois tal ato poderia ter sido realizado pelo outro advogado constituído.
3. Resta obstada a pretensão do apelante em submeter a esta instância revisora matéria estritamente fática não apresentada oportunamente em primeiro grau, conduta que não pode ser admitida, sob pena de indevida supressão de instância e inovação recursal.
4. Vale dizer que os efeitos da revelia se operaram integralmente no caso dos autos, uma vez que não estão presentes quaisquer das hipóteses legais do art. 341 do CPC, capazes de relativizar as consequências da inação do demandado.
5. Devida a correção de erro material de fácil percepção constante na parte dispositiva da sentença, relativamente à descrição do imóvel sobre o qual incidem os direitos possessórios que foram objeto do pedido de dissolução de condomínio e de arbitramento de aluguel.
6. Recurso conhecido e provido apenas para correção de erro material na parte dispositiva da sentença.